Tribunal: TJDFT
Processo: 0719942-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719942-39.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDETE GOMES LOPES RECORRIDO: GLEIDSTON ROCHA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DECORRENTE DE BENFEITORIAS REALIZADAS, POR TERCEIRO, EM BEM DE FAMÍLIA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMPENHORABILIDADE. As exceções às hipóteses de impenhorabilidade do bem de família devem ser interpretadas restritivamente, de modo a impossibilitar a utilização dos artigos 3o, II, da Lei no 8.009/1990 e 833, § 1o, do Código de Processo Civil, para viabilizar a constrição de imóvel no qual realizadas benfeitorias por terceiro, cujo crédito em face do atual possuidor do bem decorre de condenação judicial. A recorrente alega violação aos artigos 3o, inciso II, da Lei 8.009/1990, e 833, §1o, do CPC, pugnando para que seja mantida a decisão do juiz de primeira instância, referente à penhora do imóvel objeto da demanda. Aduz que deve ser aplicada exceção à regra de impenhorabilidade do bem de família, uma vez que a execução é lastreada em valores devidos pela construção/edificação do imóvel objeto da constrição. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 3o, inciso II, da Lei 8.009/1990, e 833, §1o, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Não se pode olvidar que o crédito da agravada perante o agravante decorre, precisamente, como assentado pela r. sentença exequenda, de benfeitorias realizadas no imóvel, não da construção em si deste. As situações nas quais o c. STJ flexibiliza o art. 3o, II, da Lei no 8.009/1990, para possibilitar a penhora do bem de família, dizem respeito à existência de vínculo contratual anterior entre as partes, o que não reflete a realidade dos autos. (...) Inexistente vínculo contratual anterior entre as partes, que justifique o crédito da agravada perante o agravante, não incide ao caso o art. 3o, II, da Lei no 8.009/1990, devendo a credora buscar em outros bens, que não o imóvel em questão, a satisfação do débito. De igual modo, não se revela adequada a aplicação do art. 833, § 1o, do CPC, segundo o qual “A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição”. Deveras, inexiste dúvida quanto ao fato de que o agravante não contraiu, perante a agravada, dívida para adquirir o imóvel objeto de penhora: ao contrário, a dívida foi contraída com Antônio Lopes de Souza, que vendeu o bem primeiramente à agravada e, após, ao agravante. Da mesma forma, a “dívida relativa ao próprio bem”, mencionada na primeira parte do citado dispositivo, há de ser analisada sob o prisma da relação jurídica de direito material, a atrair a compreensão de que tais débitos são os gerados pelo próprio imóvel: exemplificativamente, despesas relativas a água, esgoto, condomínio, tributos etc. In casu, a dívida do agravante para com a agravada decorre de condenação judicial, sendo, portanto, antes de tudo, a ela relativa, não ao imóvel.” (ID 37643628 - Págs. 3 e 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030